Tribunal: TJBA
Processo: 8010469-68.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010469-68.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO BALBINO SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s): LUIZ GUSTAVO BERTOLINI NASSIF APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada em face do INSS visando à concessão de auxílio-acidente, sob alegação de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trajeto ocorrido em 28/05/2013. 2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho de Feira de Santana julgou improcedente o pedido, com fundamento na inexistência de redução da capacidade laborativa. 3. Apelação cível interposta pelo autor sustentando inadequação do laudo pericial, por não considerar corretamente as exigências físicas do cargo de carregador. 4. Contrarrazões apresentadas pelo INSS pugnando pela manutenção da sentença, com base na conclusão do laudo técnico. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Laudo pericial produzido por médica especialista concluiu pela ausência de sequela incapacitante, com exame físico detalhado atestando função normal do joelho afetado e ausência de limitação funcional. 7. A metodologia adotada (Baremo Internacional de Invalideces) classificou o caso no Grupo 1, com Taxa de Incapacidade Fisiológica de 0%. 8. A perita considerou, de forma específica, as atribuições da função de carregador, afastando a alegada redução da capacidade. 9. Retorno do autor às atividades laborais na mesma função e posterior promoção a motorista corroboram a conclusão de plena capacidade para o trabalho. 10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação de redução funcional permanente para concessão do auxílio-acidente (REsp 1.109.591/SC). 11. Ausente qualquer comprovação objetiva de limitação funcional, mostra-se correta a manutenção da sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação objetiva de redução permanente da capacidade laborativa, não sendo suficiente o relato subjetivo do autor quando contrariado por laudo pericial conclusivo e ausência de repercussão nas atividades profissionais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010469-68.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante EDUARDO BALBINO SANTOS DA CONCEICAO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .